Tribunal: TJSP
Processo: 1054395-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 2. Se o percentual aferido pelo perito é bem inferior ao constatado administrativamente, não existe diferença a ser cobrada nos presentes autos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 2. Se o percentual aferido pelo perito é bem inferior ao constatado administrativamente, não existe diferença a ser cobrada nos presentes autos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054395-89.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAAC LEITE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054395-89.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de Santo Amaro – 2a Vara Cível
Apte.: Isaac Leite dos Santos.
Apda.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Juiz de 1o grau: Caio Moscariello Rodrigues
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.123
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A indenização deve
ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado
em decorrência do acidente sofrido. 2. Se o percentual aferido pelo
perito é bem inferior ao constatado administrativamente, não
existe diferença a ser cobrada nos presentes autos. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
para 11% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 236/239 que julgou improcedente a ação, com fundamento no
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
condição de beneficiário da justiça gratuita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não foi observada a necessidade de aplicação de correção monetária sobre a
verba indenizatória prevista na Lei no 11.482/2007, uma vez que referido
comando legal deixou de prever a correção do valor, de modo que o limite
máximo da indenização (R$ 13.500,00) se encontra estagnado há 12 anos.
Entende que se o prêmio do seguro obrigatório é reajustado anualmente, correto
o reajuste da indenização a ser paga pela seguradora, sob pena de
enriquecimento indevido da requerida. Cita julgado do Colendo STJ no sentido de
determinar a aplicação da correção monetária nas indenizações do seguro
DPVAT.
Assevera que restou comprovada a sequela decorrente
do acidente sendo que o perito judicial afirmou que houve perda de mobilidade do
membro afetado, devendo, portanto, ser considerada a invalidez total com o
pagamento da indenização em seu teto máximo. Afirma, ainda, que o perito
judicial deixou de responder aos quesitos de forma pormenorizada, o que
dificultou a impugnação ao laudo pericial. Requer seja dado provimento ao
presente recurso a fim de julgar procedente a ação nos exatos termos pleiteados
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054395-89.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“O autor propôs a presente demanda, com o fim de obter a
complementação da indenização a título de seguro obrigatório
(DPVAT), em razão de suposta invalidez permanente, decorrente de
acidente de trânsito de que fora vítima em 12 de março de 2018.
...
É incontroverso que o acidente automobilístico de que foi vítima o
autor ocorreu em 12 de março de 2018. Assim, considerando a data
do evento danoso, posterior às alterações promovidas na redação
original da Lei no 6.194/74, aplica-se ao presente caso a norma
contida no artigo 3o, II, segundo o qual, em caso de invalidez
permanente, o valor da indenização a título de seguro obrigatório
(DPVAT) corresponderá até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais).
Ocorre que, no presente caso, consta, expressamente, no item
“CONCLUSÕES” do laudo pericial que “o periciando é portador de
sequelas de acidente trânsito ocorrido em 12/03/2018, decorrentes
de fratura do 3 Metatarso do Pé direito, com repercussão leve na
funcionalidade do pododáctilo, com perda parcial, incompleta
permanente equivalente a percentual de 2,5% aplicando-se a tabela
DPVAT.” (fl. 205).
Conforme laudo pericial (fls. 203), concluiu-se que há perda
funcional incompleta do 4 Pododáctilo de pé direito, com
repercussão leve (25%), equivalente a 2,5% em analogia à Tabela
do DPVAT.
A autora impugnou o laudo pericial apresentado (fls. 214), mas sem
qualquer embasamento técnico. E não vislumbro razões para retirar
a credibilidade e a idoneidade do trabalho realizado pelo expert, até
porque, prestou os devidos esclarecimentos às fls. 221/222.
Assim, o percentual apurado pelo perito deve nortear a fixação do
quantum indenizatório.
Considerando o percentual apurado, a indenização devida pela
redução funcional ocasionada pelo acidente ocorrido equivale a R$
337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Considerando que a parte autora já recebeu administrativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054395-89.2018.8.26.0002 -Voto no
4
quantia maior do valor apurado pelo perito, não tem direito a
qualquer complementação da verba indenizatória. (fls. 237/238)
De fato, o pagamento de indenização referente ao
seguro obrigatório deve ser aferido em conformidade com o grau de
incapacidade.
Consta da alínea “b”, do art. 3o, da Lei 6.194/74 (com a
redação dada pela Lei 11.482/2007), que a indenização poderá ser estipulada em
até R$ 13.500,00, vale dizer, a própria legislação atenta para a necessidade de
gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente
sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta,
total e permanente.
E considerando-se o percentual de incapacidade
apontado pelo laudo pericial, incabível o pedido de pagamento de qualquer
diferença, tendo em vista que o realizado pela seguradora no âmbito
administrativo foi superior ao valor apurado no presente feito.
O perito judicial concluiu que o dano corporal
permanente do autor é de 2,5% (repercussão leve 25% de pododáctilo 10%),
como se infere às fls. 203 e 205 do laudo pericial, perfazendo assim o valor de R$
337,50.
E tal conclusão não restou impugnada por nenhum
parecer técnico divergente, não obstante não tenha faltado ao autor oportunidade
para nomear assistente devidamente capacitado.
Deste modo, denota-se que o percentual aferido pelo
perito é bem inferior ao constatado administrativamente, que foi de 15% (fls. 163),
com o pagamento da importância de R$ 2.025,00, inexistindo assim qualquer
diferença a ser cobrada nos presentes autos, seja com relação ao grau de
incapacidade ou com relação à correção monetária e juros.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios nos termos do artigo 85,§11, do CPC para
11% sobre o valor da causa, observada a condição do autor de beneficiário da
justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica